Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-83.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-83.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: G. O. P. D. R. e outros (2)

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: WELTON DA ROCHA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CIBELY ZIMERMAN CIESLINSKI DRAGONE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO: NECESSIDADE/
CAPACIDADE/PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RATEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000325-83.2023.8.05.0237
, em que figuram como Apelantes
G. O. P. D. R. e outros
e como Apelado
WELTON DA ROCHA SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator